Tribunal: TJPA
Processo: 0803199-93.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803199-93.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: MIZAEL DA SILVA SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DEVOLUÇÃO DE VEÍCULO EM CASO DE PURGA DA MORA. FIXAÇÃO DE PRAZO DE CINCO DIAS. ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 410 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda. contra decisão monocrática proferida em sede de agravo de instrumento que, ao deferir liminar de busca e apreensão, determinou: (i) o prazo de cinco dias para restituição do veículo em caso de purgação da mora; (ii) a fixação de multa diária de R$ 500,00, limitada ao total de R$ 2.500,00; e (iii) a conversão da restituição do bem em perdas e danos, com base na Tabela FIPE, na hipótese de alienação extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o prazo de cinco dias para devolução do veículo, caso purgada a mora, é exíguo; (ii) estabelecer se as astreintes fixadas no valor diário de R$ 500,00, limitadas a R$ 2.500,00, são desproporcionais; e (iii) determinar se a Súmula 410 do STJ se aplica ao caso, exigindo intimação pessoal do credor fiduciário para cumprimento da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo de cinco dias para devolução do bem em caso de purgação da mora encontra respaldo no art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, e na jurisprudência consolidada, que garante ao credor o mesmo prazo conferido ao devedor, em observância ao princípio da paridade de armas e ao primado da equidade.

As astreintes, fixadas em R$ 500,00 por dia, limitadas a R$ 2.500,00, atendem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequadas à finalidade coercitiva de assegurar o cumprimento da obrigação judicial (art. 537 do CPC), sem configurar enriquecimento ilícito do agravado.

A Súmula 410 do STJ não se aplica ao caso, pois trata exclusivamente de obrigações de fazer ou não fazer. A obrigação discutida é de natureza pecuniária, decorrente de contrato com alienação fiduciária. A intimação por meio dos procuradores do agravante foi suficiente para viabilizar o cumprimento da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo de cinco dias para devolução do bem em caso de purgação da mora, fixado com base no Decreto-Lei nº 911/69, é adequado e respeita o princípio da paridade de armas.

As astreintes fixadas em R$ 500,00 por dia, limitadas a R$ 2.500,00, são proporcionais e razoáveis, atendendo à finalidade coercitiva prevista no art. 537 do CPC.

A Súmula 410 do STJ não se aplica a obrigações pecuniárias derivadas de contrato de alienação fiduciária.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º, § 2º; CPC, art. 537.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-GO, AI nº 5779836-98.2022.8.09.0000, Rel. Des. Fabiano Abel de Aragão Fernandes, j. 10.03.2023.

TJ-SP, AI nº 2090468-73.2023.8.26.0000, Rel. Des. Carmen Lucia da Silva, j. 28.04.2023.

TJ-PA, AI nº 0806610-47.2024.8.14.0000, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 19.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO,
interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
nos autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO, tendo como agravado
MIZAEL DA SILVA SOUSA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 11 de fevereiro de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
contra Decisão Monocrática (id. 21136118) em sede de
AGRAVO DE INSTRUMENTO,
tendo como agravado
MIZAEL DA SILVA SOUSA
.

A decisão vergastada no Agravo de Instrumento deferiu a liminar de busca em apreensão pleiteada com a ressalva de que caso seja purgada a mora a instituição seja intimada a restituir bem, livre de ônus, no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a 50 dias, e, caso o bem tenha sido alienado extrajudicialmente, deve o autor depositar em juízo, em 05 dias, o valor conforme Tabela Fipe à época da purgação, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a 50 dias.

Inconformado, o autor interpôs Agravo de Instrumento (ID. 18355314), sustentou o agravante que o prazo concedido para restituição do bem em caso de purga da mora é extingo, bem como, alega que não há qualquer fundamento a fixação de multa, afirma que a multa aplicada, se caracteriza em uma penalidade dupla, pois o agravante vem arcando com inúmeros prejuízos com a inadimplência da Agravada.

Aduz ser indevida aplicação de multa ou restituição de valores equivalente à FIPE, sem ao menos ter ocorrido a apreensão do bem, sustenta que a venda em leilão é praticada em valores abaixo do mercado, justamente pela situação do bem, objeto de busca e apreensão, de modo que eventual pagamento deve ser com base no valor de eventual venda, considerando a Nota Fiscal de Venda a ser emitida.

Assevera, ainda, quanto a necessidade de afastamento da multa, ou subsidiariamente a sua redução.

Em decisão monocrática de id. 21136118, o recurso foi conhecido e parcialmente provido, conforme ementa,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO - LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM - FIXAÇÃO DE PRAZO DE CINCO DIAS PARA RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO NA HIPÓTESE DE PURGA DA MORA - NÃO CONFIGURAÇÃO DA EXIGUIDADE DO PRAZO, POSTO QUE OBSERVADO O PRINCÍPIO DA PARIDADE DAS ARMAS - ARBITRAMENTO DE ASTREINTES NO VALOR DIÁRIO DE R$500,00 - NÃO CARACTERIZADA A DESPROPORCIONALIDADE DO QUANTUM DAS ASTREINTES, TODAVIA, ESTAS DEVEM FICAR LIMITADAS AO PRAZO DA PURGA DA MORA, QUAL SEJA, 5 (CINCO) DIAS, NÃO PODENDO EXCEDER O LIMITE DE R$ 2.500,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS) - SÚMULA 410 STJ - INAPLICABILIDADE - IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO - CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS - TABELA FIPE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Contra esta decisão se insurge o recorrente por meio de Agravo Interno (ID. 21634260).

Sustenta que o prazo concedido para restituição do bem em caso de purga da mora é extingo. Aduz a inaplicabilidade da multa fixada. Pugna novamente pela redução da multa diária. Requer a aplicação da súmula 410 do STJ.

Sem contrarrazões.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se controvérsia recursal a alegação de exiguidade do prazo de cinco dias fixado para a restituição do bem, caso purgada a mora, a suposta desproporcionalidade das astreintes arbitradas em R$ 500,00 diários, limitadas a R$ 2.500,00 e a aplicação da Súmula 410 do STJ quanto à exigência de intimação pessoal para o cumprimento da obrigação.

Sustenta o agravante que o prazo de cinco dias para restituição do bem, caso seja purgada a mora, seria exíguo. Todavia, essa alegação não se sustenta, uma vez que o referido prazo encontra respaldo no princípio da paridade de armas, considerando que o agravado também dispõe de cinco dias para purgar a mora, conforme disposto no art. 3º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69.

Com efeito, no que se refere ao prazo estipulado para a devolução do bem no caso de purgação da mora, importante consignar que a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, consolidou-se no sentido de que o prazo para o credor restituir o bem apreendido quando o devedor purgar a mora deve equivaler ao prazo que a legislação concede a este para purgá-la, em razão do princípio da equidade.

A par disso, possuindo o devedor o prazo legal de 05 (cinco) dias para purgar a mora, sob pena de consolidação do veículo em favor do credor, o mesmo prazo deve ser concedido ao credor, para a devolução do veículo em caso de pagamento integral do débito, não havendo que se falar, sob esse prisma, em violação ao princípio da razoabilidade.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO EM CASO DE PURGA DA MORA. PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS. EQUIDADE.
ASTREINTES. POSSIBILIDADE. VALOR. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. LIMITAÇÃO. PROIBIÇÃO DE REMOÇÃO DO VEÍCULO. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1.
Assim como ao devedor é concedido o prazo de 05 (cinco) dias para a purgação da mora, também ao credor deve ser conferido o mesmo prazo para a devolução do bem em caso de pagamento integral da dívida, resguardando-se, assim, o primado da equidade.
2. Afigura-se razoável a proibição de retirada do bem alienado fiduciariamente da Comarca/Estado do devedor fiduciário, durante o prazo para quitação da dívida, porquanto viabiliza o cumprimento, pelo credor fiduciário, do prazo de 05 dias fixado para a devolução do veículo no caso de purgação de mora e evita sejam causados maiores prejuízos ao devedor, que purga a mora justamente com o intuito de reaver o bem no quinquídio legal. 3. As astreintes têm por objetivo garantir a efetividade e celeridade no cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, tornando onerosa a recalcitrância da parte em desobedecer ao comando judicial ao qual fora submetido (artigo 461, § 4º, do Código de Processo Civil). 4. A multa diária arbitrada para o caso de descumprimento atende aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, não ensejando enriquecimento ilícito da parte. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO 5779836-98.2022.8.09.0000, Relator: FABIANO ABEL DE ARAGÃO FERNANDES, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/03/2023)

RUA CABRAL, 1423 CASA - CENTRO - MARECHAL CÂNDIDO RONDON /PR - CEP: 85.960-000 AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE.
DECISÃO AGRAVADA QUE AO CONCEDER A MEDIDA LIMINAR DETERMINOU QUE
NA HIPÓTESE DE PURGA DA MORA A DEVOLUÇÃO DO BEM TERIA QUE OCORRER NO PRAZO DE 48 HORAS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA.
INSURGÊNCIA DO BANCO REQUERENTE. 1. PLEITO PELA DILAÇÃO DE PRAZO PARA RESTITUIÇÃO DO BEM CASO OCORRA A PURGA DA MORA. NÃO ACOLHIMENTO.
DECISÃO COMPATÍVEL COM A NATUREZA DA OBRIGAÇÃO E COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA CONCRETA ACERCA DA IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIR O PRAZO.
2. PLEITO PELA EXCLUSÃO DA MULTA DIÁRIA ARBITRADA OU SUA REDUÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. FIDUCIANTE/DEVEDOR QUE AO PURGAR A MORA NÃO PODE SER PRIVADO DA POSSE DO BEM. MEDIDA PROPORCIONAL AO PODER ECONÔMICO DA PARTE E QUE VISA O CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. ART. 537, DO CPC. PRECEDENTES. ADEMAIS, CASO CONCRETO EM QUE AINDA NÃO HOUVE APREENSÃO DO VEÍCULO, E QUE, CASO OCORRA A PURGA DA MORA, E HAJA ALGUMA DIFICULDADE DO BANCO PARA RESITTUIR O BEM NO PRAZO ESTIPULADO, PODERÁ EXPOR A SITUAÇÃO AO JUÍZO DE ORIGEM PARA ANÁLISE DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO DE FORMA MONOCRÁTICA (ART. 932, CPC). (TJ-PR - AI: 00745862120228160000 Marechal Cândido Rondon 0074586-21.2022.8.16.0000 (Decisão monocrática), Relator: Tito Campos de Paula, Data de Julgamento: 08/12/2022, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/12/2022) (Grifo nosso)

Assim, não vislumbro qualquer irregularidade na decisão agravada nesse ponto.

Outrossim, o agravante requer a exclusão ou redução das astreintes fixadas no valor diário de R$ 500,00. Argumenta que a penalidade seria desproporcional e configura enriquecimento ilícito do agravado.

Conforme jurisprudência consolidada, as astreintes possuem caráter coercitivo, e não punitivo, visando garantir o cumprimento da obrigação fixada judicialmente (art. 537 do CPC). No presente caso, o valor de R$ 500,00/dia, limitado a R$ 2.500,00, mostra-se razoável e proporcional, considerando a natureza da obrigação e a conduta das partes.

Nesta senda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO -BUSCA E APREENSÃO - LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM - FIXAÇÃO DE PRAZO DE CINCO DIAS PARA RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO NA HIPÓTESE DE PURGA DA MORA -
ARBITRAMENTO DE ASTREINTES NO VALOR DIÁRIO DE R$500,00
– PROIBIÇÃO DE REMOÇÃO DO VEÍCULO DA COMARCA – POSSIBILIDADE APÓS O DECURSO DO PRAZO PARA A PURGA DA MORA – MEDIDA VISA RESGUARDAR AS PARTES DE PREJUÍZO FUTURO – JURISPRUDÊNCIA - NÃO CONFIGURAÇÃO DA EXIGUIDADE DO PRAZO, POSTO QUE OBSERVADO O PRINCÍPIO DA PARIDADE DAS ARMAS -
NÃO CARACTERIZADA A DESPROPORCIONALIDADE DAS ASTREINTES, TODAVIA, ESTAS DEVEM FICAR LIMITADAS AO PRAZO DA PURGA DA MORA, QUAL SEJA, 5 (CINCO) DIAS, NÃO PODENDO EXCEDER O LIMITE DE R$ 2.500,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS)
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08179545920238140000 19803202, Relator: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 21/05/2024, 2ª Turma de Direito Privado) (Grifo nosso)

Como a decisão recorrida já procedeu à limitação das astreintes ao teto de R$ 2.500,00, não há que se falar em redução ou exclusão, sob pena de comprometer a eficácia da ordem judicial.

Ademais, alega o agravante que a ausência de intimação pessoal para cumprimento da obrigação tornaria inexigíveis as astreintes, invocando a Súmula 410 do STJ.

Entretanto, a referida súmula aplica-se exclusivamente a obrigações de fazer ou não fazer, o que não é o caso dos autos, em que se discute obrigação pecuniária derivada de contrato com alienação fiduciária. Ademais, o agravante foi devidamente intimado, por meio de seus procuradores, para cumprimento da obrigação, conforme registro nos autos.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Ação de busca e apreensão de veículo financiado.
Pagamento da integralidade da dívida. Mora purgada. Insurgência do credor fiduciário contra decisão que fixou multa para o caso de descumprimento da ordem de restituição do bem apreendido em favor do réu. Cabimento. Resistência caracterizada. Medida necessária e prevista no art. 297 do CPC.
Inaplicabilidade da Súmula nº 410 do C. STJ. Agravante que reconhece e reafirma expressamente nos autos de origem sua obrigação de dar cumprimento ao disposto no § 2º, do art. 3º do DL 911/69. Intimação pelo DJE que é suficiente para definir o termo inicial do prazo para cumprimento da ordem judicial.
Valor fixado pelo r. juízo a quo de acordo com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade. Astreinte que se tornará inócua caso o banco credor cumpra a obrigação que lhe foi imposta. Possibilidade de revisão da multa, nos termos do art. 537, § 1º, do CPC em eventual fase de cumprimento de sentença. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2090468-73.2023.8.26.0000 Monte Azul Paulista, Relator: Carmen Lucia da Silva, Data de Julgamento: 28/04/2023, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/04/2023)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRAZO PARA DEVOLUÇÃO DO BEM FINANCIADO EM CASO DE PURGAÇÃO DA MORA. ALEGAÇÃO DE PRAZO EXÍGUO PARA A DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO.
PRAZO ADEQUADO DE 05 (CINCO) DIAS. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE ASTREINTES, EM VALOR RAZOÁVEL, EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM DE DEVOLUÇÃO. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 410 DO STJ. INAPLICABILIDADE.
DECISÃO NTERLOCUTÓRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AUSENCIA DE FATO NOVO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08066104720248140000 21668222, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 19/08/2024, 1ª Turma de Direito Privado) (Grifo nosso)

Diante disso, é irrepreensível a decisão vergastada neste ponto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém, 11 de fevereiro de 2025.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 18/02/2025